Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário.
2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam.
3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não restou comprovado que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência do agravante.
4. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse.
5. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.
5.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes.
7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecida.